Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722114-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIANE FREITAS CAPO DA SILVA, K &amp; F GRAFICA LTDA, MILTON CAPO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0026298-06.2013.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de ELIANE FREITAS CAPO DA SILVA, K &amp; F GRAFICA LTDA – ME e MILTON CAPO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 195132983 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, haja vista que as pesquisas anteriores foram infrutíferas e a parte exequente não demonstrou a possibilidade de êxito na reiteração das consultas. Em suas razões recursais, o agravante alega que a última pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD se deu no ano de 2020, havendo o lapso temporal de quase 4 (quatro) anos. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de reiteração de consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo quando ultrapassado lapso temporal suficiente. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A título de provimento definitivo, postula o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento do preparo sob os IDs 59712015 e 59712016. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de realização de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de localizar ativos financeiros e bens da parte devedora aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. O SISBAJUD (antigo BACENJUD) se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Trata-se de ferramentas que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, assim como é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica e localização de bens do devedor, que deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente1. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção2 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. No caso em apreço, a execução originária tramita desde julho de 2013, e foram realizadas pesquisas de bens e ativos financeiros dos devedores nos sistemas BACENJUD e RENAJUD (IDs 56075333 a 56075336), em fevereiro de 2020, sendo inserida a restrição de circulação da moto encontrada, porém sem êxito na localização de tal bem; e no INFOJUD (IDs 91282826 a 91282828), em maio de 2021, também restou infrutífera. Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verificando-se se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Nesse sentido se posicionam os precedentes: Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1744618, 07246370220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1676003, 07318222820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Na hipótese em exame, verifica-se que a última consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD se deu no mês de fevereiro 2020, há mais de 4 (quatro) anos. Dessa forma, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na medida, consistente em nova consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com vistas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, razoável a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em busca de ativos financeiros e bens em nome dos devedores. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de novas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2024 às 11:57:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________________ 1AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. 2NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p.205.